Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa. Alimentos. Filho maior e graduado em curso universitário.
1. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.
2. É indevido o pagamento de pensão a filho plenamente capaz, com graduação universitária e empregado, atributos que o capacitam a prover ao próprio sustento.